Tribunal: STF
Processo: RE 88910
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. HONORARIOS DE ADVOGADO.
EM RAZÃO DA NATUREZA DO MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO SE LHE APLICA O
OBICE  DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO.
ORA, A NÃO-CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA SE PRENDE, TAMBÉM, A INDOLE DESSE REMEDIO PROCESSUAL,
RAZÃO POR QUE, COM RELAÇÃO A ESSE ASPECTO, NÃO E APLICAVEL O
DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO MENCIONADO ARTIGO 308.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 512 QUE CONTINUA EM VIGOR EM FACE DO ATUAL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.